Tribunal: STF
Processo: RHC 270704
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AFIRMAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo da Silva Prado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.062.344/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 18.8.2024, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 1013107-53.2021.8.13.0024, pelo delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

O recorrente foi condenado às penas de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução) (e-doc. 8). 

3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.495126-5/001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso do recorrente e, de ofício, alterou a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHAS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – FIXAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPERIOSIDADE – EXPRESSO COMANDO LEGAL DO ARTIGO 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ” (fl. 1, e-doc. 5).

4. Em 17.12.2025, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal estadual, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus
n. 1.062.344/MG no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para anular o acórdão do Tribunal estadual, sob alegações de ocorrência de nulidades processuais e de reformatio in pejus na dosimetria da pena do recorrente (e-doc. 3).

5. Em 19.12.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 14), e, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.062.344/MG, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHAS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de
6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. 
2. A Corte de origem rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação da defesa, alterando, de ofício, a pena substitutiva de prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro. 
II. Questão em discussão 
3. Há cinco questões em discussão: (I) saber se houve violação ao princípio da identidade física do juiz, considerando que a sentença foi prolatada por magistrada substituta que não presidiu a instrução criminal; (II) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa; (III) saber se houve nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia; (IV) saber se as testemunhas de acusação eram imparciais e idôneas; e (V) saber se houve reformatio in pejus na alteração da pena restritiva de direitos. 
III. Razões de decidir 
4. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com as regras de substituição previstas na Lei de Organização Judiciária. No caso, a substituição da magistrada titular foi devidamente justificada pela sua convocação para auxiliar outra Câmara Criminal. 
5. O magistrado pode indeferir diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. No caso, as diligências pretendiam rediscutir elementos da fase investigativa, sem relação com fatos novos surgidos na instrução criminal. 
6. A quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente a ilicitude da prova, devendo ser sopesada pelo julgador com os demais elementos de convicção. No caso, não houve comprovação de prejuízo concreto ou indícios de fraude no conteúdo digital. 
7. A imparcialidade das testemunhas de acusação não foi comprometida, pois não se demonstrou interesse direto no desfecho da causa ou inimizade capital. O fato de uma testemunha responder a processo criminal diverso não afeta sua idoneidade para prestar depoimento. 
8. A alteração da modalidade de pena restritiva de direitos para prestação de serviços à comunidade, em crimes de trânsito, é impositiva por força do art. 312 -A do Código de Trânsito Brasileiro e não configura reformatio in pejus, pois não representa incremento da sanção ou agravamento da situação do réu. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 33).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “quanto a reformatio in pejus, nota-se que a Jurisprudência torrencial do STJ é no sentido claro de que é vedada a adoção deste citado instituto – previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal – quando o recurso for exclusivo da defesa, como no caso desta impetração” (fl. 8, e-doc. 39).

Defende que “a r. Sentença (anexa) foi proferida pela Juíza Substituta, Dra. Alessandra de Souza Nascimento Gregório (que jamais despachou neste processo), em detrimento ou no lugar da Juíza Titular, Dra. Kenea Marcia Damato de Moura Gomes, cuja qual instruiu todo o feito até o encerramento da instrução” (fl. 10, e-doc. 39).

Salienta que houve prejuízo processual ao recorrente, “haja vista que o contido no artigo 399, § 2º, do CPP é imperativo, lógico e racional, exigindo apenas o óbvio: quem instruiu o feito julga! Isso porque, dentre outros relevantes fatores, o julgador instrutor esteve o tempo todo muito mais próximo das provas, notadamente daquelas colhidas em audiências, além do que conhece todas as circunstâncias do caso” (fl. 11, e-doc. 39).

Assevera que “a Defesa, após o encerramento da instrução processual, requereu ao r. Juízo a realização de diligências específicas indispensáveis
e devidamente fundamentadas; porém, o r. Juízo desprezou tal pedido, indeferindo-o integralmente, ao argumento de que ‘todas as diligências requeridas pela Defesa não se revelam necessárias a esclarecimento dos fatos narrados na inicial, possuindo, tão somente, caráter protelatório’” (fl. 12,
e-doc. 39).

Sustenta que a prova de “colheita de imagens e áudio sobre o suposto delito não pode ser repetida em Juízo, justamente porque já houve a quebra da cadeia de custódia da prova, consistente na transferência do material periciado (áudio e imagens) pela própria testemunha Marcela Luz do seu aparelho celular para o DVD-R, quando este trabalho é exclusivo da função do perito policial”}
(fl. 14, e-doc. 39).

Assinala que “a Defesa acredita que os depoimentos das testemunhas Breno Guedes Castilho da Silva e Marcela Aparecida Bento Luz, arroladas na peça acusatória (ID 5667348009, p. 3), não se revestem de mínima dignidade e, portanto, da imparcialidade juridicamente indispensável” (fl. 18, e-doc. 39).

Afirma ser “repugnante atentar contra a vida de uma pessoa, notadamente por meio de disparo de arma de fogo, assim como é gravíssimo alterar a ‘cena do crime de homicídio’ para fraudar a realidade dos fatos no sentido de incriminar a vítima inocente, o que demonstra claramente ser o então pronunciado Breno Guedes Castilho da Silva carecedor de qualquer dignidade e imparcialidade para testemunhar neste feito criminal” (fl. 23, e-doc. 39).

Defende que, “quanto à segunda testemunha Marcela Aparecida Bento Luz, vendedora (5667348010, p. 6), motociclista, de igual forma, não possui a dignidade e parcialidade exigida pela lei para que preste depoimento neste r. Juízo sobre o suposto fato que diz ela ter presenciado, consoante constou de suas declarações em sede de Inquérito Policial (5667348010, p. 6). Isso porque, o comportamento social/moral da testemunha, em parte, notadamente nas redes sociais, depõe contra a legislação penal, na medida que, em tese, tais vídeos a seguir indicados, faz apologia ao crime” (fl. 23, e-doc. 39).

Pede provimento do recurso ordinário em habeas corpus, “para conceder a ordem pretendida ao paciente Marcelo da Silva Prado” (fl. 28,
e-doc. 39).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 56).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado, pelo delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, às penas de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo). Foram estes os fundamentos:
“MARCELO DA SILVA PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97, porque, segundo narra a exordial, em 26.03.2021, por volta das 12h48min, na Avenida Guarapari, altura do nº 667, no bairro Santa Amélia, nesta capital, conduzia veículo automotor Kia/Sorento, placa de identificação HDI-5628, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando abalroou na motocicleta Honda/CG-150 Titan, placa GYP-8614, que estava estacionada. Durante a abordagem, os militares notaram que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, e ao ser convidado para realizar o teste do etilômetro, o denunciado se recusou, sendo lavrado o Termo de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora. (...)
No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada através do Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Alteração da Capacidade Psicomotora e demais provas coligidas para os autos. (...)
A testemunha inquirida em juízo, Breno Guedes, policial militar que participou da ocorrência, confirmou que o acusado estava com sintomas de embriaguez e que o mesmo se recusou a fazer o teste do etilômetro: (...)
As testemunhas inquiridas, Breno, Marcela e José, foram consistentes em afirmar que o acusado estava intoxicado, apresentando sinais claros de embriaguez, tendo José informado que o acusado ingeriu bebida alcoílica, cerveja, antes dos fatos.
Observa-se, então que as provas colhidas nos autos confirmaram as circunstâncias da abordagem do acusado, e atestam, sem deixar dúvidas que o acusado possuía sinais visíveis de embriaguez, estando este incapacitado até mesmo de se locomover, devido a alteração da sua capacidade psicomotora” (fls. 2-10, e-doc. 8).

9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante e, de ofício, alterou a pena restritiva de direitos imposta para prestação de serviços à comunidade prevista no art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, nestes termos:
“Não houve insurgência contra a pena, a qual não merece qualquer correção, sobretudo porque estabelecida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. (...)
Observo da sentença que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo. (...) Diante do quantum de pena estabelecido no caso em apreço, é possível apenas uma pena substitutiva. Não desconheço a previsão do art. 46 do CP que veda a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade quando a pena é igual ou inferior a seis meses.
Não obstante, no que diz respeito às sanções restritivas de direitos nos crimes de trânsito, faz-se imperativa a observância ao
art. 312-A do CTB, segundo o qual, substituída a pena privativa de liberdade, impõe-se a fixação da prestação de serviços à comunidade, inexistindo qualquer restrição ao quantum de pena. (...)
Diante disso, com supedâneo no artigo 312-A do CTB, e ancorada no princípio da especialidade, substituo a pena de prestação pecuniária fixada em sentença pela prestação de serviços à comunidade. Advirto, desde já, que a atividade deverá ser prestada em conformidade com as hipóteses previstas nos incisos I a IV, do artigo 312-A, nas condições a serem fixadas pelo Juiz da Execução.
Destaco que a alteração da pena alternativa não enseja reformatio in pejus, podendo ser feita de ofício. Isso porque tal providência não resulta em incremento de pena, não sendo direito subjetivo do réu quaisquer das penas alternativas de direito previstas em lei” (fls. 18-21, e-doc. 5).

10. Na espécie, quanto à alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, consta do acórdão do Tribunal estadual que, “conquanto sempre seja preferível que o Juiz que presidiu a instrução profira a sentença, circunstâncias excepcionais podem impedir essa prestação jurisdicional ininterrupta, como afastamentos temporários motivados por férias ou licença médica ou até mesmo a progressão na carreira. (...) No caso, inexiste qualquer indício de irregularidade, já que a sentença foi prolatada por Juíza substituta nos termos das normas que regem o Poder Judiciário e a designação de juízes substitutos, pelo que inviável o reconhecimento da nulidade” (fls. 4-5, e-doc. 5).

No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a substituição ocorreu em virtude da convocação da Juíza titular para auxiliar a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, circunstância que justifica o afastamento legítimo da presidência do feito. Ademais, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, de sorte que a declaração de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a convicção jurisdicional amparou-se no acervo probatório regularmente colhido” (fl. 5, e-doc. 33).

As decisões das instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014). 

Anote-se que, no Código de Processo Civil/2015, não se reproduziu a norma do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.

Persiste a orientação jurisprudencial e doutrinária no sentido de o
§ 2º do art. 399 do Código de Processo Penal admitir interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NA LEI N. 12.015/2009. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 259.613/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.8.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º’ (HC 123873, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-APOIA, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.599-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO
DO RÉU REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA.
1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 
1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização. (...)
4. Ordem denegada” (HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2011).

11. Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a  legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, ‘[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). (...)
III – Agravo regimental improvido” (HC n. 115.114-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. (...) ALEGADA
NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)
8. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.911-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).

12. Sobre o argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas requeridas pelo recorrente, o juízo sentenciante assentou que “todas as diligências requeridas pela Defesa não se revelam necessárias para esclarecimento dos fatos narrados, sendo consideradas somente de caráter protelatório, logo, contrariamente à alegação da defesa, esse indeferimento não sepultou nenhuma possibilidade do acusado de contribuir
com o esclarecimento do caso. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade das referidas diligências, o que impede o reconhecimento de
eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief”
(fl. 3, e-doc. 8).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual decidiu que “as diligências solicitadas pela defesa após o encerramento da instrução não se basearam em fatos apurados nesse período, mas sim em questões relacionadas à fase investigativa. (...) [A] solicitação da defesa para reabrir a investigação, com o objetivo de apresentar novas provas muito após os acontecimentos, demonstra uma intenção de procrastinação” (fls. 6-7, e-doc. 5).

O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “as diligências pretendiam rediscutir elementos da fase investigativa que não se relacionavam
a fatos novos surgidos durante a instrução criminal. O indeferimento fundamentado, visando evitar o prolongamento desnecessário do feito com o reexame da investigação policial, não configura violação à ampla defesa” (fls. 7-8, e-doc. 33).

As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Pretendida reabertura da instrução para oitiva de testemunha. (...)
3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorre no caso. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 252.022-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
3. Na hipótese, ‘o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada’ (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux)’ (RHC 148.340-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.4.2018). (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 153.457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

13. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelas instâncias antecedentes, as quais, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada.

Nesse sentido, o Tribunal estadual assentou que, “ainda que a defesa sustente a falta de acesso integral a mídias e áudios, observ[a] que a testemunha encaminhou o vídeo para a análise pericial, sem que houvesse qualquer sinal de manipulação. Além disso, o laudo pericial confirma que o material foi corretamente armazenado em um envelope de segurança, assegurando sua integridade” (fl. 9, e-doc. 5).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “embora o material digital (áudio e vídeo) tenha sido transferido de um celular para mídia DVD-R pela própria testemunha, a perícia técnica oficial não identificou qualquer sinal de manipulação ou adulteração no conteúdo. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não conduzem à ilicitude automática da prova, mas devem ser sopesadas pelo julgador no cotejo com os demais elementos de convicção. À míngua de comprovação de prejuízo concreto ou de indícios de fraude no conteúdo digital, deve ser mantida a higidez da prova” (fl. 10, e-doc. 33).

Para rever os elementos antes adotados, seria imprescindível reexaminar fatos e provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 264.106-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 267.893-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.4.2026.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE